Tribunal: TJSP
Processo: 2186497-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O PEDIDO DE (I) BLOQUEIO DE TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO DA PARTE EXECUTADA E (II) RESTRIÇÃO DE SEU PASSAPORTE. INCONFORMISMO.

INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA PRECONIZADA. A VERTENTE ATUAL DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL NÃO DEVE, À GUISA DE ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DOS LEGÍTIMOS DIREITOS DO CREDOR, ULTRAPASSAR LIMITES DE RAZOABILIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O PEDIDO DE (I) BLOQUEIO DE TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO DA PARTE EXECUTADA E (II) RESTRIÇÃO DE SEU PASSAPORTE. INCONFORMISMO.

INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA PRECONIZADA. A VERTENTE ATUAL DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL NÃO DEVE, À GUISA DE ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DOS LEGÍTIMOS DIREITOS DO CREDOR, ULTRAPASSAR LIMITES DE RAZOABILIDADE QUE ATINJAM A ESFERA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR, DESLOCANDO O OBJETO DA PRESTAÇÃO DO PATRIMÔNIO PARA SUA PRÓPRIA PESSOA.

INTERPRETAÇÃO DO ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO DESPROVIDO.